Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-78.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-78.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: WEVERSON CRISTIANO FERREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS. HORA EXTRA NOTURNA. ESCALA 12X36. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA VANTAGEM PLEITEADA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO PEDIDO FEITA EM CONFORMIDADE COM O REQUERINDO NA PEÇA VESTIBULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente na ação ordinária aforada por Weverson Cristiano Ferreira Cardoso, confirmando a sentença que condenou o ente público ao pagamento da hora extra noturna no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), com reflexos financeiros pretéritos ao lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

2.

No caso vertente, a insurgência do recorrente quanto ao direito do recorrido em ser remunerado pela hora extra noturna no percentual requerido e deferido na sentença foi devidamente apreciado pelo pronunciamento ora atacado, no qual restou assentado que a escala de trabalho 12x36 não retira o direito à vantagem postulada, não existindo, por outro lado, na hipótese sob exame, julgamento “extra petita”, visto que a análise dos pedidos foi circunscrita ao pedido inaugural.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ contra decisão unipessoal deste relator (id. 18466736, págs. 1/4) que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente na ação ordinária, proc. nº 0800183-78.2020.8.14.0063, ajuizada por WEVERSON CRISTIANO FERREIRA CARDOSO, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO EM VALOR SUPERIOR AO DIURNO. SERVIDOR QUE CUMPRE JORNADA DE REVEZAMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, IX, 39, § 3º DA CR/88 C/C O ARTIGO 120, § 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 10/1980. RECEBIMENTO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM NORMA LOCAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA, RESPEITADO O LUSTRO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMETO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. LIDE JULGADA NOS ESTRITOS TERMOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, MANTIDO OS TERMOS DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 18841301, págs. 1/10), após discorrer sobre a tempestividade e o cabimento do recurso, relata o recorrente que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada alegando ser servidor municipal ocupante do cargo de viga, frisando que este solicitou o reconhecimento do pagamento de hora extra noturna no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), uma vez que recebe apenas 12% (doze por cento).

Diz o recorrente que o juiz de origem julgou procedente em parte o pedido, compelindo-o a efetuar o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) a cada hora extra, ressaltando que os pleitos relativos ao reconhecimento de licença especial e a possibilidade de cumulação de adicional de tempo de serviço e hora extra foram denegados.

Apresenta fundamentos a respeito da inaplicabilidade do Tema 138/STF.

Alude que o regime de trabalho 12/36 impossibilita o pagamento de horas extras noturna e que o artigo 120 da Lei Municipal nº 10/1980 prevê o pagamento de serviço extraordinário a juízo da autoridade competente.

Discorre que a hipótese de pagamento de hora extra noturna não se aplica ao recorrente, uma vez que a escala 12X36 impossibilita o recebimento da vantagem.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta, ainda, que a decisão seria “extra petita”, considerando-se que o pedido do agravado se baseou no artigo 120, § 3º, do Estatuto dos Funcionários Públicos, enquanto a sentença aplicou o artigo 37 do Plano de Cargos e Careiras dos Trabalhadores em Educação.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão agravada com a improcedência dos pedidos.

Conforme certificado (id. 19423520, pág. 1), não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos da ação ordinária aforada por Weverson Cristiano Ferreira Cardoso, confirmando a sentença que condenou o ente público ao pagamento da hora extra noturna no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), com reflexos financeiros pretéritos ao lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, a insurgência do recorrente quanto ao direito do recorrido em ser remunerado pela hora extra noturna no percentual requerido e deferido na sentença foi devidamente apreciado pelo pronunciamento ora atacado, no qual restou assentado que a escala de trabalho 12x36 não retira o direito à vantagem postulada, não existindo, por outro lado, na hipótese sob exame, julgamento “extra petita”, visto que a análise dos pedidos foi circunscrita ao pedido inaugural.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“Com a ação intentada, postulou Weverson Cristiano Ferreira Cardoso, ora apelado, a condenação do Município recorrido ao pagamento de adicional noturno, quinquênio, triênio e licença especial, respeitado o lustro anterior ao ajuizamento da ação, sendo acolhido tão somente o primeiro pedido”

(...)

A Constituição da República prevê, dentre os direitos dos trabalhadores, o recebimento do adicional pelo serviço prestado em período noturno, sendo extensíveis aos servidores públicos por força dos art. 7º IX e art. 39, § 3º, da Carta Política, que ora reproduzo:

(...)

No âmbito do Município de Vigia de Nazaré o adicional noturno é regulamentado pelo artigo 120, § 3º, da Lei nº 10/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, que a seguir reproduzo:

(...)

Vale destacar que a jornada de trabalho exercida pelo apelado em regime especial, 12x36, não retira o direito em favor dele. Isto porque o Supremo Tribunal Federal (STF) admite que o servidor que trabalhe na escala mencionada receba o adicional noturno, conforme preconiza a Súmula nº 213/STF, “verbis”:

(...)

No caso vertente, extrai-se do processado que o apelado é servidor efetivo do Município de Vigia de Nazaré no cargo de Vigia desde 10/8/2009, com lotação na Secretaria Municipal de Educação (id. 6913864, págs. 1/2), destacando-se, ainda, que recebe adicional noturno na proporção de 12% (doze por cento), conforme se afere do comprovante de rendimento constante do id. 6913971, pág. 1.

Desse modo, não restam dúvidas acerca do direito do servidor em relação à remuneração das horas noturnas trabalhadas com incidência do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento) sobre cada hora trabalhada e não no percentual pago pelo recorrente, de modo que lhe cabe o direito ao recebimento da diferença entre o pago e o devido, num percentual de 13% (treze por cento) a título de adicional noturno, a partir de 29/5/2015, tendo em vista que as parcelas anteriores já se encontram albergadas pela prescrição, não merecendo, portanto, reproche a sentença.

De mais a mais, no que concerne ao fundamento relativo ao julgamento extra petita, razão também não assiste ao apelante. Dá-se que, no caso, a sentença julgou a lide nos estritos limites do pedido formulado, considerando-se que a causa de pedir se fundamentou no direito do apelado ao recebimento de hora noturna superior à diurna, em conformidade com os artigos ao norte mencionados.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/08/2024